Tribunal: TJPA
Processo: 0800872-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800872-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIGLEUMA DE LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PERICLES OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL DO ESPÓLIO. USO EXCLUSIVO POR UMA HERDEIRA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO INAPLICÁVEL. INVIABILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por herdeira contra decisão proferida em inventário que (i) determinou o pagamento de aluguéis mensais de R$ 1.125,00, com efeitos retroativos a fevereiro de 2021, à razão de 50% do valor pela agravante, pelo uso exclusivo de imóvel integrante do espólio; e (ii) ordenou a avaliação judicial do bem por Oficial de Justiça. A agravante alega ausência de prejuízo aos demais herdeiros, invoca direito real de habitação e pede indenização por benfeitorias. Postula ainda o cancelamento dos aluguéis, a substituição da avaliação e a fixação de prazo para venda do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento de aluguéis a herdeira que utiliza com exclusividade imóvel do espólio; (ii) estabelecer se o termo inicial da cobrança pode ser fixado de forma retroativa à oposição do coproprietário; (iii) analisar a validade da determinação de avaliação judicial por oficial de justiça; e (iv) verificar a admissibilidade de pedido contraposto de indenização por benfeitorias no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O herdeiro que exerce a posse exclusiva de imóvel pertencente ao espólio deve pagar aluguéis proporcionais aos demais herdeiros, ainda que não haja prova de má-fé ou prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ.

É legítima a fixação de aluguéis retroativos a partir da data em que se comprova a oposição dos demais herdeiros à posse exclusiva, desde que essa oposição seja devidamente registrada nos autos.

O direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil é aplicável exclusivamente ao cônjuge sobrevivente, sendo incabível sua extensão à descendente herdeira, mesmo que esta residisse com os pais falecidos.

A realização da avaliação judicial por oficial de justiça já foi concretizada no juízo de origem, tornando-se prejudicada a análise do ponto por ausência de interesse recursal superveniente.

É inadmissível o exame de pedido contraposto de indenização por benfeitorias no âmbito do agravo de instrumento, dada a inexistência de decisão judicial sobre o tema e a inadequação da via recursal para sua apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido quanto à fixação de aluguéis e termo inicial. Reconhecimento da perda superveniente do objeto quanto à avaliação judicial. Não conhecimento das demais pretensões recursais.

Tese de julgamento
:

O herdeiro que exerce posse exclusiva de imóvel do espólio deve pagar aluguéis proporcionais aos demais herdeiros, independentemente da demonstração de prejuízo.

O termo inicial da obrigação de pagamento de aluguéis pode ser fixado a partir da oposição expressa dos demais herdeiros à ocupação exclusiva.

O direito real de habitação é prerrogativa legal conferida apenas ao cônjuge sobrevivente, não se estendendo a herdeiros descendentes.

Pedido contraposto veiculado em agravo de instrumento é inadmissível quando não houver decisão anterior sobre o tema, por se tratar de matéria a ser deduzida no juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.319, 1.831, 1.219; CPC, arts. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1576301/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.06.2020; TJ-PE, Ap. Cív. 0045282-34.2017.8.17.2001, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 24.08.2023; TJ-PR, Ap. Cív. 0017436-02.2020.8.16.0017, Rel. Des. Sérgio Luiz Kreuz, j. 04.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Edigleuma de Lourdes Ferreira de Oliveira contra decisão interlocutória proferida no bojo do processo de inventário do espólio de Dalgisa Ferreira de Oliveira e Péricles da Motta Oliveira
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Edigleuma de Lourdes Ferreira de Oliveira contra decisão interlocutória proferida no bojo do processo de inventário do espólio de Dalgisa Ferreira de Oliveira e Péricles da Motta Oliveira, que determinou (i) o pagamento de aluguéis mensais no valor de R$ 1.125,00, com efeito retroativo a fevereiro de 2021, à razão de 50% do montante pela agravante, e (ii) a avaliação do imóvel objeto do espólio por Oficial de Justiça Avaliador.

Na origem, a agravante, herdeira do espólio, reside no imóvel cuja partilha se processa, tendo a decisão impugnada reconhecido a necessidade de compensação pelo uso exclusivo do bem comum.

No mérito, argumenta que a fixação de aluguéis retroativos fere os princípios da proporcionalidade e da boa-fé, pois o imóvel, bem indivisível e único do espólio, foi residência comum dos genitores e, desde o falecimento destes, passou a ser ocupado pela herdeira, que cuidou dos pais até o falecimento. Afirma, ainda, que o irmão coproprietário jamais demonstrou interesse em residir no local, tampouco sofreu qualquer prejuízo.

Invoca o direito real de habitação, com fundamento no art. 1.831 do Código Civil, aplicável analogicamente à herdeira que residia com os genitores falecidos e que não possui outro local para habitação, destacando precedentes do STJ e dos tribunais estaduais em casos análogos, inclusive com citação do REsp 1846167/SP, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, o qual consolidou o entendimento de que o direito real de habitação, sendo gratuito, impede a cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo do bem.

Subsidiariamente, pugna para que, em caso de manutenção da decisão, seja considerado como termo inicial do pagamento o momento da citação (04/12/2024).

Ainda, requer a reforma da decisão quanto à avaliação do imóvel, por entender excessivamente onerosa a avaliação por Oficial de Justiça.

Por fim, deduz pedido contraposto, requerendo que o agravado seja condenado a indenizá-la pelos gastos de manutenção do imóvel (especialmente pintura e benfeitorias), no montante estimado de R$ 16.000,00, com fundamento no art. 1.219 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa dos demais herdeiros, que também serão beneficiários da valorização do bem.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do agravo , a anulação da cobrança de aluguéis retroativos e mensais até a efetiva alienação do imóvel, a substituição da avaliação judicial por método consensual entre as partes e, por fim, o deferimento do pedido contraposto, com indenização pelas benfeitorias realizadas.

Em decisão ID 24732113, foi parcialmente deferido o efeito suspensivo pleiteado,
suspendendo a cobrança dos aluguéis retroativos (anteriores à decisão recorrida), mantendo, contudo, a exigibilidade dos valores mensais a partir da decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme o ID 25511147.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

O Agravado, através da petição ID 30886218, manifestou
interesse na realização de sustentação oral, e requereu a retirada da sessão de julgamento do Plenário Virtual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Inicialmente,
indefiro o pleito constante na
petição ID 30886218, nos termos do Art. 140-A, § 3º, do
Regimento Interno do TJE/PA.

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se, essencialmente: (i) à legalidade e razoabilidade da fixação de aluguéis mensais pelo uso exclusivo de bem imóvel integrante do espólio, com efeitos retroativos; (ii) à possibilidade de arbitramento de aluguéis a herdeira que se encontra na posse do bem; (iii) à validade da determinação judicial de avaliação do imóvel por oficial de justiça avaliador; e (iv) à admissibilidade de pedido contraposto de indenização por benfeitorias realizado em sede de agravo de instrumento.

A agravante insurge-se contra a decisão interlocutória que determinou o pagamento de aluguéis mensais no valor de R$ 1.125,00, dos quais 50% caberiam à herdeira ocupante, a contar de fevereiro de 2021. Alega afronta à proporcionalidade e ausência de prova de prejuízo, sustentando ainda o direito real de habitação e vínculo afetivo com o imóvel por ter residido com os pais falecidos.

Entretanto, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o herdeiro que exerce a posse exclusiva de imóvel pertencente ao espólio responde aos demais coproprietários pela fruição individualizada do bem comum, independentemente da comprovação de dolo, má-fé ou prejuízo específico:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS. BEM IMÓVEL. ESPÓLIO. USO EXCLUSIVO. HERDEIRO. DEVER DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 e não demonstra, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. A decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência do STJ, que considera "possível a fixação de aluguéis pela utilização de bem deixado pelo autor da herança exclusivamente por um dos herdeiros" (AgInt no AREsp 889.672/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 10/03/2017). 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ) . 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(STJ - AgInt no AREsp: 1576301 MG 2019/0261978-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO POR HERDEIROS. CONHECIMENTO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos réus contra decisão que deferiu tutela de urgência antecipada, arbitrando valor mensal de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) a título de aluguéis devidos pelos réus às autoras, pela utilização exclusiva do imóvel do espólio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se os herdeiros possuem legitimidade ativa para pleitear direitos patrimoniais do falecido antes da finalização do inventário; (ii) se há interesse processual na demanda de arbitramento de aluguel; (iii) se o valor arbitrado a título de aluguel é adequado e proporcional ao quinhão de cada herdeiro e à realidade do mercado imobiliário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ilegitimidade ativa e falta de interesse processual configuram inovação recursal, não podendo ser analisada nesta instância. 4. Embora consistam em questões de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se mostra possível a análise originária, por esta instância recursal, de matérias não deduzidas no primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, além de atentar contra os princípios da vedação à decisão surpresa e da segurança jurídica. 5. O uso exclusivo de imóvel comum por um dos herdeiros gera direito aos demais de receber alugueres proporcionais até a partilha dos bens, conforme Art. 1.319 do CC. 6. A decisão recorrida não observou a quota-parte correspondente às 03 (três) autoras/agravadas, tendo em vista que considerou 50% (cinquenta por cento) do valor indicado de R$ 2 .500,00 (dois mil e quinhentos reais), a despeito da existência de 08 (oito) herdeiros, sendo 02 (dois) por representação, não havendo, ainda, elementos razoáveis acerca do valor do imóvel e das práticas locativas do local. 7. O indeferimento do requerimento de concessão da tutela de urgência, neste momento processual, não configura enriquecimento sem causa dos herdeiros ocupantes, haja vista que os valores a título de aluguel proporcional serão devidos a partir da inequívoca oposição das agravadas à fruição exclusiva. IV.DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, provido. Decisão reformada para indeferir o requerimento de concessão de tutela de urgência de fixação de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel do espólio pelos herdeiros agravantes. Tese de julgamento: “1. Exercendo um ou alguns dos herdeiros a posse exclusiva sobre imóvel de propriedade do espólio, incumbe indenizar os demais herdeiros, na forma de pagamento de aluguel, na proporção correspondente à quota hereditária dos herdeiros que não exercem a posse do bem, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. O fato de o inventário dos bens deixados pelo titular da herança ainda não ter se encerrado não constitui óbice à fixação de aluguéis a serem pagos pelos herdeiros que fazem uso exclusivo de imóvel integrante do espólio. 3. A inexistência de elementos razoáveis acerca do valor do imóvel e das práticas locativas do local impede a fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel do espólio em sede de tutela de urgência inaudita altera pars, sendo cabível o exercício do contraditório e da ampla defesa, com melhor instrução probatória na origem.” Dispositivos relevantes citados: CC, Arts. 1.319, 1 .784, 1.791, 1.228, 884; CPC, Arts. 75, 1 .015, 1.026, 300.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1576301, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.06.2020; TJPR, 12ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0017436-02 .2020.8.16.0017, Rel. Des. Sérgio Luiz Kreuz, j. 04.03 .2024.

(TJ-PR 00349212720248160000 Curitiba, Relator.: fabio luis franco, Data de Julgamento: 14/10/2024, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2024)

O fundamento da decisão agravada se alinha a tal entendimento, pois reconheceu a oposição do agravado à posse exclusiva da agravante desde fevereiro de 2021 (petição ID 43896918 dos autos originários). Destarte, o termo inicial do arbitramento dos aluguéis mostra-se compatível com a linha jurisprudencial dominante. Vejamos:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Rua Imperador Dom Pedro II, 207, Fórum Paula Batista, Santo Antônio, RECIFE - PE - CEP: 50010-240 - F:(81) 31819113 QUINTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N.º 0045282-34.2017 .8.17.2001 COMARCA: Recife - Seção A da 3ª Vara Cível APELANTE: Espólio de Pedro Alves Barbosa, representado por Mariza Barbosa Pessoa APELADO: Ana Maria Barbosa RELATOR: Des. Agenor Ferreira de Lima Filho. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL PERTENCENTE A ESPÓLIO - OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS - MERA TOLERÂNCIA OU PERMISSÃO DOS DEMAIS CO-HERDEIROS - INVENTARIANTE COM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO - ESBULHO CONFIGURADO A PARTIR DA NEGATIVA EM DESOCUPAR O IMÓVEL APÓS SOLICITADO - ALUGUÉIS DEVIDOS A PARTIR DA OPOSIÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A transmissão da herança abrange tanto a propriedade quanto a posse dos bens do espólio, cabendo ao inventariante a sua administração, podendo fazer uso da ação de reintegração de posse contra o herdeiro que utiliza exclusivamente o imóvel sem a autorização dos demais. 2. Ao se negar a desocupar o imóvel após pedido da inventariante, representante legal do Espólio, resta caracterizado o esbulho possessório praticado pelo herdeiro que exclusivamente o ocupa, de modo que a procedência do pleito reintegratório é a medida cogente. 3. O herdeiro que ocupa exclusivamente imóvel comum pagará aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional, a partir do momento em que houver oposição à sua ocupação exclusiva, seja de forma judicial ou extrajudicial. 4. Sentença reformada pra julgar procedente os pedidos autorais. Recurso que se dá provimento. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e votados estes recursos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da QUINTA Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso para julgar procedente o pleito autoral, tudo nos termos dos votos, da ementa e da resenha em anexo, que fazem parte integrante deste julgado. Recife, data registrada no sistema. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Relator BE

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00452823420178172001, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2023, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

Rejeita-se, igualmente, a tese de que a agravante teria direito real de habitação. Tal prerrogativa é assegurada
exclusivamente ao cônjuge sobrevivente
, nos termos do artigo 1.831 do Código Civil, sendo inaplicável à herdeira descendente:

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.

Logo, inexistindo amparo legal para a alegação da recorrente, é de se reconhecer como legítima a decisão que fixou a obrigação de pagar aluguéis proporcionais, a fim de evitar enriquecimento indevido.

A agravante insurge-se contra a determinação judicial de avaliação do imóvel por Oficial de Justiça Avaliador, alegando onerosidade excessiva e postulando que a perícia fosse realizada por meio de avaliador indicado pelas partes ou por método menos custoso.

Todavia,
conforme consta dos autos originários (ID 147403223), verifica-se que a avaliação judicial já foi devidamente realizada no juízo de origem
, com o pagamento das custas respectivas pelo inventariante.

Diante da superveniente realização do ato processual impugnado, resta configurada a
perda superveniente do objeto do agravo neste ponto
, por ausência de utilidade prática da prestação jurisdicional recursal, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;"

Portanto, impõe-se o reconhecimento da perda de objeto do recurso no tocante à impugnação da avaliação judicial do imóvel.

No bojo do recurso, a agravante requer que seja fixado prazo para a venda do imóvel partilhável.

Contudo, referida pretensão é
incompatível com a via estreita do agravo de instrumento
, porquanto inexiste decisão interlocutória sobre o tema, tampouco há elementos que demonstrem urgência a justificar sua apreciação por esta instância recursal de forma originária. Trata-se de matéria que deve ser oportunamente arguida e apreciada no juízo de origem.

Igualmente insubsistente é o pedido contraposto veiculado em sede recursal, no qual a agravante postula a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por benfeitorias e despesas com manutenção do imóvel.

Não houve decisão judicial sobre tal pedido, tampouco é cabível inovar no recurso de agravo de instrumento. Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, tal pedido é incompatível com o objeto da presente via recursal, sendo matéria a ser deduzida, instruída e decidida no juízo a quo.

Nesse contexto, a prudência recomenda a manutenção do status quo até que a controvérsia seja devidamente instruída e decidida no juízo competente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO no sentido de:

I.

NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
quanto à impugnação da fixação dos aluguéis mensais e ao termo inicial fixado na decisão agravada;

II.

RECONHECER A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
no ponto referente à determinação de avaliação judicial do imóvel, diante da já efetivada realização do ato pericial no juízo de origem;

III.

NÃO CONHECER
das demais pretensões recursais relativas à venda do bem e ao pedido contraposto de indenização, por se mostrarem incabíveis nesta via recursal.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/11/2025